Tribunal: TJDFT
Processo: 0751197-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751197-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LAISLA DOS SANTOS FONSECA D E C I S Ã O Vistos etc. O BANCO ITAUCARD S/A interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de LAISLA DOS SANTOS FONSECA, determinou à parte autora que promovesse a conversão do feito em ação executiva, tendo em vista que o bem objeto da ação não havia sido localizado. Intimado para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto do presente agravo, diante do prosseguimento do feito principal, com a efetiva busca e apreensão do veículo objeto da ação, o agravante peticiona em id 22152782, requerendo a desistência do recurso. Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte, bem como no art. 998 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator